Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-81.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006656-81.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO LEITE FERNANDES - CPF: 639.558.221-68 (EMBARGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1006656-81.2022.8.11.0040 - interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sorriso.

Embargante:
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:
José Augusto Leite Fernandes.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1006656-81.2022.8.11.0040 - interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sorriso.

Embargante:
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:
José Augusto Leite Fernandes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, com relação ao pronunciamento específico da disposição legal que trata do pedido médico com declaração de emergência em atendimento ao artigo 35-C da Lei no 9.656/98, e ainda os artigos 8o, VII e 16, X da Lei no 9.656/98 que versam acerca da cobertura na área de abrangência contratada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na apelação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da decisão que declarou inexistente o dano moral e reconheceu devido o reembolso das despesas pagas pelo embargado, referente ao tratamento médico hospitalar realizado em hospital fora da rede credenciada, devendo, contudo, observar os limites estabelecidos pela tabela de reembolso/referência praticados pela Unimed Norte do Mato Grosso, bem como do contrato firmado entre as partes.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que José Augusto Leite Fernandes, ajuizou ação de obrigação de reparação por dano material e moral contra Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, afirmando que em meados de julho do ano de 2021, o autor começou a sentir, fortes dores de cabeça, falta de ar, fraqueza, hipertensão, entre outros sintomas e buscou por tratamento médico fornecido pela apelante sendo diagnosticado como portador de “nódulo de FEL, uma espécie de tumor muito raro”, devendo ser submetido a procedimento cirúrgico. Aduz que após esse resultado consultou com um nefrologista que atende em Cuiabá que juntamente com outro colega faria a cirurgia, mas antes, era necessário realizar o exame de cintilografia de corpo inteiro, sendo agendado e autorizado pela Unimed em 15.03.2022 (Id. 178857174). Narra que uma semana antes da data agendada, a operadora do plano de saúde contatou o autor e informou que não teria a medicação necessária para realizar o exame de cintilografia de corpo inteiro e que não tinham uma previsão de quando iria ter essa medicação. Alega que ao informar o médico especialista que acompanhava clinicamente o paciente, este ressaltou que seria impossível realizar a cirurgia, sem o exame solicitado, e que por ser um caso grave qualquer espera poderia resultar em risco a sua saúde. Firme em seu propósito, o autor contou com a ajuda de sua família que reside na cidade de São Paulo e conseguiram agendar o exame solicitado na semana seguinte naquela cidade, de modo que, o autor viajou para lá e o exame de cintilografia de corpo inteiro foi feito e ali mesmo entregue para análise de profissional médico com experiência em casos análogos ao do autor que lhe informou que o procedimento cirúrgico deveria ser realizado o quanto antes, a fim de evitar complicações como AVC, infarto, aneurisma arterial, e insuficiência renal e cardíaca. Diante desse quadro, foi agendado o procedimento cirúrgico para próxima semana, respectivamente no dia 04.05.2022, no Hospital Vila Nova Star, localizado na cidade de São Paulo (Id. 178856240 – Pág. 1).
Segue narrando que no momento de administrar a medicação anestésica, houve uma grande liberação adrenérgica, pelo tumor de feocromocitoma, que causou uma parada cardiorrespiratória no autor, sendo necessário à sua entubação e internação em caráter de urgência na UTI, permanecendo 20 (vinte) dias entubado e respirando com ajuda de aparelhos e após ser extubado a gravidade do caso se manteve, com febre, confusão mental e espasmos musculares (Id. 178856240 – Pág. 2).
Assevera que devido à gravidade do quadro clínico e a todos os medicamentos, diárias na UTI, equipamentos, e profissionais necessários para que estabilizasse a saúde do autor, de acordo com os relatórios de evolução médica (doc.05, doc.09, doc.13, doc.14), foram desprendidos o montante de R$ 557.989,53 (quinhentos e cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), conforme se comprova nas notas fiscais, e faturamentos hospitalares em anexo (Id. 178856237 e 178856238). Logo, diante dos valores despendidos pela família para o tratamento do autor fora solicitado a apelante a transferência para um hospital credenciado pela operadora do seu plano de saúde que pudesse realizar todo o tratamento necessário para reestabelecer a saúde do apelado (Id. 178857151). Todavia, a operadora apelante, solicitou no dia 07.06.2022, que fosse enviado pelo médico assistente, informação sobre o quadro clínico do paciente e atribuiu ao médico e o autor, a responsabilidade de buscar o hospital que pudesse tratá-lo. Desta forma fora enviado novo e-mail a operadora, com laudo médico, especificando o quadro clínico do paciente, detalhadamente, bem como todos os cuidados de que necessita, bem como, a forma de transporte indicada para o paciente, no entanto, a operadora apelante se manteve inerte, não recebendo o autor qualquer resposta sobre a transferência hospitalar (Id. 88756204 e 88756202 – Pje 1o grau). Em razão do exposto, o autor se manteve internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo/SP, arcando com todo o tratamento que se submeteu, os custos clínicos e cirúrgico que foram necessários para a retirada do tumor, razão pela qual requer o ressarcimento das despesas despendidas. Após o devido trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o feito ao verificar o direito da parte autora em ser indenizada apenas quanto ao dano material experimentado, sob o fundamento de que, transcrevo trecho:

“(...)
O que o autor vem a juízo cobrar, a teor da inicial e da documentação a ela acostada, não é o tratamento cirúrgico incialmente narrado em si, mas sim o tratamento que foi necessário, por conta de urgência, a partir do momento em que recebeu medicação e passou a ter risco iminente de morte. Lê-se da inicial que o autor e família foram custear o tratamento de modo particular, mas a partir do momento em que ocorreu edema agudo de pulmão, quando o autor estava em São Paulo, viu-se ali urgência que demandou pronta intervenção médica. No presente caso, é dizer: o autor estava em São Paulo, fora (e longe!) da área de cobertura. Lá teve complicações no estado de saúde que exigiram pronta intervenção, caracterizando a urgência. Com isso, em que pese a parte ré dizer que havia rede credenciada para o atendimento dentro da área de cobertura, a urgência do caso impedia ao autor de acessar essa área de cobertura. Logo, verifico o direito da parte autora em ser indenizada quanto aos danos materiais experimentados
. (...)

Visto isso, no caso em apreço, têm-se que conforme a parte autora especifica e demonstra através dos prontuários médicos, o seu pleito não preambula no procedimento cirúrgico para retirada de nódulo de FEL, Feocromocitoma, mas sim no atendimento de emergência que lhe fora prestado no Hospital Vila Nova Star quando previamente a realização do procedimento cirúrgico, o paciente sofreu um pico de hipertensão arterial, associado a um edema agudo de pulmão, por tais motivos foi transferido para o UTI, onde recebeu o tratamento necessário sem o qual lhe seria impossível a manutenção de sua vida
(Id. 178856240 – Pág.2).

Desta forma, a internação e tratamento do paciente, devido ao pico hipertensivo, se caracteriza como atendimento de Emergência, sem o qual o autor certamente iria a óbito.

Diante da situação grave apresentada, devidamente comprovada pelos relatórios médicos, resta comprovada a situação de emergência da internação em UTI. Isso porque, em casos tais, onde há risco de vida do paciente, o sucesso do tratamento depende da rapidez com que a internação é feita.”

(Id. 191844154 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a situação de emergência foi devidamente comprovada e, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024